Tribunal: TJSP
Processo: 1005926-58.2025.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Seguro viagem – Acidente sofrido pelo autor em viagem ao exterior – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Atendimento emergencial por profissional de odontologia – Cláusula contratual expressa que prevê a cobertura em casos de acidentes pessoais – Negativa de pagamento ilegítima – Indenização por danos materiais reconhecida –

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Seguro viagem – Acidente sofrido pelo autor em viagem ao exterior – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Atendimento emergencial por profissional de odontologia – Cláusula contratual expressa que prevê a cobertura em casos de acidentes pessoais – Negativa de pagamento ilegítima – Indenização por danos materiais reconhecida – Condenação da ré ao pagamento da indenização estipulada em contrato – Recurso provido.